Tribunal: TJDFT
Processo: 0713990-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. FALTA MÉDIA AINDA NÃO REABILITADA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO.
I – O direito à progressão de regime exige o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do disposto no art. 112, da LEP.
II – A falta de natureza média não reabilitada, embora não possa ser considerada para regressão de regime, tampouco interromper a contagem do prazo para benefícios, deve ser observada para aferição do requisito subjetivo da progressão, diante do comportamento inadequado do apenado no cumprimento da sanção, o que afasta o requisito do bom comportamento carcerário. Precedentes
III – Recurso conhecido e desprovido.